Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-66.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700549-66.2020.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: SIONARA MARIA RIOS DIAS DESPACHO Intime-se a parte autora/recorrida para que se manifeste detalhadamente sobre a petição de ID 24220533. Prazo: 5 (cinco) dias. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.